Tribunal: TJSP
Processo: 2248534-54.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão que não conheceu do habeas corpus impetrado - Temática já enfrentada nos embargos de declaração anteriormente rejeitados - Impossibilidade de ser novamente desafiada essa decisão impugnada nos termos dos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal - Embargos não conhecidos.